Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. HIV. DIAGNÓSTICO COMPROVADO. PERÍCIA JUDICIAL. DISPENSÁVEL. DEMONSTRAÇÃO DA PATOLOGIA POR LAUDO MÉDICO FEITO POR ÓRGÃO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DESDE A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei n. 7.713/1988 prevê em seu artigo 6o, XIV, a isenção do imposto de renda nos proventos de aposentadoria percebido por portadores de síndrome da imunodeficiência adquirida.
2. Os enunciados de Súmula do Superior Tribunal de Justiça n. 598 e 627 estabelecem ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial, quando suficientemente demonstrada a doença, além de se exigir a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
3. Embora o artigo 111 do Código Tributário Nacional prelecione que a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deva ser interpretada literalmente, há que se considerar que a lei não descreve limitações quanto à presença de sintomas ou à carga viral, levando ao benefício de isenção do imposto de renda daquele que apresenta a infecção pelo HIV.
4. Escorreita a sentença que reconheceu o direito de isenção do desconto do imposto de renda dos proventos de aposentadoria da autora, bem como a restituição dos valores descontados desde a data da concessão da aposentadoria, tendo em vista que a doença era preexistente, conforme Decreto n. 9.580/2018, artigo 35, § 4o, I, “a”.
5. Reexame necessário conhecido e desprovido. Sentença mantida.